Tribunal: TCU
Processo: 031.235/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação que teve por objetoa a exploração comercial dos espaços publicitários e promocionais nas dependências do terminal de passageiros do aeroporto de Congonhas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Senador Major Olímpio, em face de supostas irregularidades na licitação eletrônica 46/LALI-2/SBSP/2020, conduzida pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), destinada à contratação de empresa para exploração comercial dos espaços publicitários e promocionais nas dependências do terminal de passageiros do aeroporto de São Paulo/Congonhas - Deputado Freitas Nobre (peça 4, p. 4), com valor total estimado em R$ 281.930.439,00, correspondente ao preço global previsto para o período de 108 meses. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, quanto à necessidade de aprimoramento das regras referentes ao Plano Geral de Mídias que define o objeto do futuro contrato; 9.2 nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) que: 9.2.1 no prazo de até 15 (quinze) dias contados da ciência deste acórdão, inclua no edital da licitação eletrônica 46/LALI-2/SBSP/2020 disposição expressa, como regra de transição, que autorize o uso, pela futura contratada, do Plano Geral de Mídia (PGM) atual do terminal de passageiros do Aeroporto Deputado Freitas Nobre (Aeroporto de Congonhas), quanto aos pontos publicitários vagos, até a aprovação, pela Infraero, do novo PGM previsto no item 7 do termo de referência, reabrindo os prazos editalícios, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei 13.303/2016; 9.2.2 em conformidade com o compromisso assumido perante este Tribunal no documento à peça 43 (p. 16-17) dos presentes autos, altere, se ainda não o fez, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da ciência deste acórdão, o subitem 1.1.1.1 do Anexo 9 do termo de referência que integra o edital da licitação eletrônica 46/LALI-2/SBSP/2020, conferindo-lhe a seguinte redação, observada a mesma reabertura de prazos editalícios vinculada à determinação descrita no subitem 9.2.1: "1.1.1.1 A disponibilização de 50% dos equipamentos por parte do CONCESSIONÁRIO deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o início da assinatura do contrato. O restante deverá ser disponibilizado em até 40 (quarenta) dias contados do recebimento da 1a disponibilização."; 9.3 nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar à Infraero que avalie a adequação do prazo de vigência contratual fixado no item 5.1 do edital da licitação eletrônica 46/LALI-2/SBSP/2020, diante da expectativa de concessão à iniciativa privada da exploração do terminal de passageiros do Aeroporto de Congonhas, sopesando os limites definidos no art. 2o da Portaria 93/2020 do Ministério da Infraestrutura; 9.4 nos termos do art. 243 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à Infraero que informe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste acórdão, sobre as providências adotadas em face das determinações versadas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 e da recomendação descrita no subitem 9.3, retro, e, em caso de não acolhimento da recomendação, apresente as justificativas pertinentes; 9.5 manter a cautelar incidente neste processo, referendada pelo Acórdão 2704/2020-TCU-Plenário , até o trânsito em julgado da presente deliberação ou o cumprimento das determinações descritas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2, retro; 9.6 informar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Públicas (Selog) sobre a necessidade de implementar nos sistemas deste Tribunal o apensamento aos presentes autos do TC Processo 035.111/2020-8 , determinado no Acórdão 2877/2020-TCU-Plenário (relator: Ministro Augusto Nardes); 9.7 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, observadas as disposições do art. 179, §7o, do RICTU (partes representadas por advogados), informando que o teor do Relatório e Voto que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.7.1 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); 9.7.2 Senador Major Olímpio (autor da presente representação); 9.7.3 Deputado Federal Mauro Lopes (representante no TC Processo 035.111/2020-8 ); 9.7.4 Associação Nacional de Propaganda e Promoção em Aeroportos - Anppa (representante no TC Processo 031.484/2020-4 ); 9.7.5 JCDecaux Mídia Aeroportos Ltda. (representante no TC Processo 031.386/2020-2 0); 9.7.6 Codemp Marketing e Empreendimentos Ltda. (representante no TC Processo 031.476/2020-1 ).